Tribunal: TJBA
Processo: 8007759-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007759-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: JULIANA BAHIA RIGAUD

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, IAGO DUARTE ROCHA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
ela
HDI Seguros S.A. contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada por Juliana Bahia Rigaud, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 51.416,00
(cinquenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais),
a título de indenização por furto do veículo segurado, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a contratação (Súmula 632/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês,
a partir d
a citação. Os
E
mbargos de
D
eclaração foram acolhidos em parte, para determinar a entrega do salvado à seguradora, após o pagamento da indenização. No
A
pelo, a seguradora sustent
ou
a existência de má-fé da segurada, quebra de perfil e erro na fixação dos encargos legais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a legitimidade da negativa de cobertura ,com base na alegada omissão de informações relevantes pela segurada; apurar se a ausência de vistoria prévia impede a alegação de má-fé contratual; definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária; e estabelecer a taxa de juros moratórios aplicável, diante da nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A emissão da apólice e o recebimento do prêmio pela seguradora configuram a aceitação da proposta de seguro, tornando o contrato perfeito e exigível, nos termos do art. 757 do Código Civil.

4.
A ausência de vistoria prévia antes da emissão da apólice impede a seguradora de alegar posterior conhecimento de suposta má-fé do segurado, com base no histórico do veículo, conhecido, apenas, após o sinistro.

5.
A alegação de que terceiro conduzia o veículo, no momento do sinistro, não autoriza a negativa da cobertura, ante a inexistência de cláusula contratual que exigisse exclusividade de condução pela segurada.

6.
Não restando comprovada a má-fé ou dolo da segurada, é indevida a negativa de cobertura, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.

7.
A correção monetária incide,
a partir d
a contratação do seguro, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, tendo em vista o inadimplemento da obrigação securitária desde então.

8.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, estabelece a aplicação da Taxa Selic, deduzida da inflação medida pelo IPCA, como índice de juros legais, devendo ser observada nos processos ainda não transitados em julgado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e 757; CDC, art. 3º, § 2º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 43; TJ-MG, Apelação Cível nº 51553768620178130024, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 24.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007759-46.2022.8.05.0080
, tendo como Apelante HDI SEGUROS S.A.
,
sendo

Apelada
JULIANA BAHIA RIGAUD
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.